Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703488-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GETULIO BERNARDO MORATO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra suposto ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, pois aviada a impetração sob a alegação de delonga na correção do equívoco referente à indevida realização de descontos no contracheque do impetrante referente ao mês de janeiro de 2025, decorrente de lançamento de faltas. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste ao impetrante e teria sido lesionado, notadamente porquanto, consoante noticiado nas razões do mandamus e aferido do cotejo dos autos, o equívoco já fora reconhecido pela Diretoria de Administração de Profissionais – Gerência de Controle de Frequência e Escala[1], vinculada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, à qual compete “planejar e controlar as ações de administração de pessoal, de planejamento e de gestão da força de trabalho, assim como propor normas complementares relacionadas à gestão de pessoas da Secretaria”[2]. O que sobeja, de qualquer sorte, é que os atos reputados ilegais, por certo, são praticados por autoridades administrativas diversas do Secretário de Estado, conforme aferível no organograma de distribuição de atribuições inerentes ao órgão, tornando-o desguarnecido de legitimidade para integrar a posição de impetrado, pois, em suma, não praticara nem pode reverter os atos imprecados. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que o assiste de ser contemplado com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja e em face do impetrado, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68421512, p. 03 (fl. 36). [2] - Disponível em https://www.saude.df.gov.br/subsecretarias, acesso em 06/02/25, às 11h27.